Tribunal: TJMT
Processo: 1013309-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013309-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Progressão de Regime, Crimes Hediondos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MARILUCIO BOLANDIN - CPF: 056.746.271-42 (PACIENTE), MARILUCIO BOLANDIN - CPF: 056.746.271-42 (PACIENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO E DANO [ART. 121, § 2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 163,
CAPUT
,

DO CP] –
DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
– DECISÃO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO – PROGRESSÃO RECENTE DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
WRIT
PREJUDICADO.

Apreciada e deferida, em primeira instância, a progressão de regime formulada em prol do paciente e, sendo esta, a única pretensão ser analisada nesta impetração, evidente que houve perda do objeto deste
Habeas Corpus
, o que enseja julgamento prejudicado do respectivo pedido por falta de interesse de agir,
e impõe seja o
Writ
extinto sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Marilucio Bolandin
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres- MT.

O impetrante sustenta que embora o paciente que se encontra cumprindo pena em regime fechado, tenha atingido o requisito objetivo para progressão em 10/03/2020
,
e exista nos autos atestado de bom comportamento carcerário e parecer do MP favorável à progressão, até a data desta impetração a autoridade apontada como coatora não havia apreciado o pedido de progressão (formulado em 02/05/2020) estando o feito concluso e sem deliberação desde o dia 08/06/2020.

Assim, postula que o paciente seja liminarmente colocado em liberdade ou que seja determinado à autoridade inquinada de coatora que, no prazo de 48hs, aprecie o pleito formulado, devendo a decisão ser confirmada quando do julgamento do mérito do
Writ
(Id.
47405985
).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
47971461
.

Na sequência, vieram as informações judiciais noticiando que foi
concedida progressão de regime
ao paciente (Id. 48626451).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela prejudicialidade da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 49476974):

HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DANO [ART. 121, § 2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 163,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DEMORA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE BASE CONCEDENDO A EVOLUÇÃO CARCERÁRIA – PERDA DO OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
ORDEM PREJUDICADA.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020